Tribunal: CARF
Processo: 11020.001242/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.001242/2010-89
ACÓRDÃO
3001-002.770 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOPRANO ELETROMETALÚRGICA HIDRÁULICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 05/06/2009, 10/08/2009
CONTROLE ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO CANCELADA PELO
ÓRGÃO ANUENTE. MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO. POSSIBILIDADE.
As operações realizadas ao amparo de licenças de importação canceladas
pelo órgão anuente serão consideradas importação de mercadorias sem
licença de importação e caracteriza a prática da infração ao controle
administrativo sujeita à multa por falta de licença de importação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.770 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001242/2010-89
2
RELATÓRIO
Por economia processual transcrevo o Relatório do Acórdão no 07-42.784 - 2a
Turma da DRJ/FNS, que bem resume a lide:
Trata-se de auto de infração (fls. 02/14) efetuado para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 367.702,97 (trezentos e sessenta e sete
mil, setecentos e dois reais e noventa e sete centavos) a título de multa devida
sobre o controle administrativo por falta de licença de importação (LI) em
operações acobertadas por variadas declarações de importação registradas no
período de 05/06/2009 a 10/08/2009. O lançamento foi efetuado por ter sido
verificado pela fiscalização que referida empresa teria descumprido determinação
do IBAMA que solicitava o cancelamento de licenças de importação que teriam
excedido o limite previsto na IN IBAMA 207/2008, indevidamente concedidas por
ter a empresa inserido dados inverídicos no Siscomex (total de 695.048,66 kg de
gás).
Pelo que consta, a autuação decorre de auto de infração aplicado pelo IBAMA ao
contribuinte, cópia anexa. Naquele processo verificou-se que a empresa deixou de
cumprir Notificação 561551B e Ofício 147/2009 DIQUE/IBAMA/BRASÍLIA para
cancelar as licenças de importação neles referidas. Em tais comunicados, a
empresa foi informada de que já havia ultrapassado o Limite Máximo para
Importação - LIMOPI - para o ano de 2009 por já ter importado e nacionalizado
187.080 kg de gás equivalente a 13.039,40 ODP. Em razão disso foi solicitado a
suspensão de todas as Licenças de Importação (LIs) deferidas e ainda não
nacionalizadas sob pena de multa e sanções cabíveis. A prática ocasionou
abertura de Procedimento Administrativo Criminal pelo Ministério Público
Federal, que encaminhou à Receita Federal cópia dos documentos para as
providências cabíveis na esfera de sua competência. Em razão disso foi efetuada
consulta a todas as LI ́s indicadas pelo IBAMA (e suas respectivas DIs) e lavrado
este auto de infração considerando as importações cujo peso líquido não estava
amparado por licença de importação dentro dos limites indicados pelo IBAMA nos
procedimentos acima referidos. Neste caso, tendo o IBAMA expressa e
formalmente notificado o contribuinte para não utilizar licenças de importação
(mesmo já deferidas) em razão de terem infringido disposições normativas,
considerou-se tais operações como importação de mercadorias sem licença de
importação, conduta que constitui fato punível com multa por falta de licença de
importação (LI), sendo lavrado este auto de infração para a formalização e
exigência da referida penalidade.
A impugnante foi cientificada do auto de infração em 18/05/2010 e apresentou
defesa em 17/06/2010, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 245/263),
apresenta, inicialmente, uma remissão histórica aos fatos que antecederam ao
lançamento e que deram origem ao auto de infração lavrado pelo IBAMA.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.770 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001242/2010-89
3
Alega que o trabalho da fiscalização aduaneira desconsiderou os fatos narrados e
fundamentou o lançamento no suposto não atendimento da impugnante à
notificação do IBAMA.
Defende que todas as importações se efetivaram de acordo com as licenças
deferidas pelo IBAMA, e que atendeu às determinações daquele órgão corrigindo
os equívocos cometidos no preenchimento do SISCOMEX e cancelando as licenças
de importação deferidas e não nacionalizadas. Sustenta que informou ao IBAMA
os motivos pelos quais as licenças de importação 08/3100104-3 e 08/3100069-1
não puderam ser nacionalizadas. E que o IBAMA desconsiderou o consagrado
direito de defesa da impugnante na medida em que desconsiderou os pedidos de
prorrogação de prazo para atendimento da notificação. Diante disso, insiste que a
conduta descrita no auto de infração (descumprimento da determinação contida
na Notificação 561551 e no Ofício 147/2009/Diqua/Ibama) nunca aconteceu já
que tanto a notificação quanto o ofício foram respondidos pela impugnante.
Alega que o presente auto de infração sequer poderia ter sido lavrado com base
nos fatos alegados pelo IBAMA tendo em vista que o auto de infração lavrado por
aquele órgão se encontra pendente de julgamento. E fundamenta sua tese (por
analogia) em habeas corpus firmado pelo STF no sentido da necessidade de
exaurimento do processo administrativo-fiscal para a caracterização do crime
contra a ordem tributária.
Diz que este auto de infração praticamente inviabiliza a sua defesa eis que precisa
se defender de fatos alegados no processo do IBAMA, pelo que entende que se
trata de vício insanável que enseja a nulidade do auto de infração por afronta ao
princípio constitucional da ampla defesa.
Também questiona o princípio da legalidade por entender que as condutas
infracionárias e a pena aplicada estão fundamentadas em decreto e não em
dispositivo de lei.
Pede, ao final, o provimento de sua impugnação e o cancelamento do auto de
infração.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/06/2009, 09/07/2009, 10/08/2009
CONTROLE ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO CANCELADA PELO
ÓRGÃO ANUENTE. MULTA POR FALTA DE LICENCIAMENTO. POSSIBILIDADE.
As operações realizadas ao amparo de licenças de importação canceladas pelo
órgão anuente serão consideradas importação de mercadorias sem licença de
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.770 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001242/2010-89
4
importação e caracteriza a prática da infração ao controle administrativo sujeita à
multa por falta de licença de importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 05/11/2018, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 22/11/2018 alegando: (i) prescrição intercorrente; (ii) nulidade do auto de infração
por preterição do direito de defesa; e (iii) ofensa ao princípio da legalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Da configuração da Prescrição Intercorrente
Preliminarmente, a recorrente alega que não se pode admitir que o processo reste
esquecido, resultando em muitos casos no aniquilamento do direito, que teria sido o que ocorreu
no caso dos autos, uma vez que o protocolo da manifestação de inconformidade ocorreu em 17 de
junho de 2010 e o julgamento somente ocorreu em 23 de outubro de 2018 e que não se pode
admitir tal demora.
Defende que, levando em consideração que a constituição da dívida tributária
exigida pelo Fisco ocorreu em 18 de maio de 2010 e que somente em 05 de novembro de 2018 a
Recorrente obteve uma decisão em primeira instância sobre a sua defesa, seria necessária a
aplicação da prescrição intercorrente ao caso, haja vista a inércia da Administração em dar uma
solução ao litígio em evidente afronta aos direitos fundamentais do devido processo legal e da
razoável duração.
Pede que seja declarada a prescrição intercorrente do processo.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.770 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001242/2010-89
5
Sem muitas delongas sobre esse tema, já é pacífico no âmbito do CARF que não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, entendimento este já sumulado
pelo Conselho, conforme Súmula CARF no 11 abaixo transcrita.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Considerando que as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados, me valho dos seus argumentos para rejeitar a preliminar.
4. Mérito
Após descrição dos fatos, a recorrente afirma que restou demonstrado que todas as
importações realizadas se efetivaram de acordo com as licenças deferidas pelo IBAMA, bem como
que atendeu às determinações do referido órgão, corrigindo os equívocos cometidos quando do
preenchimento do formulário no SISCOMEX e cancelando as Licenças de Importação deferidas e
não nacionalizadas; que a Instrução Normativa IBAMA no 207/2008 permite que as importações
não concretizadas não afasta o direito da empresa de ter as quantidades de importação deferidas
computadas no cálculo para apuração dos limites de HCFC a serem importados no ano seguinte;
que a conduta descrita no Auto de Infração, qual seja, descumprimento do determinado na
Notificação 561551 e no Ofício 147/09/DIQUA/IBAMA, nunca ocorreu, uma vez que, conforme
comprovam os documentos juntados às fls. 84 a 87, tanto a notificação quanto o ofício foram
respondidos pela Recorrente, tão logo os documentos foram recebidos; que o Auto de Infração
sequer poderia ter sido lavrado com base nos fatos alegados pelo IBAMA, tendo e vista que o Auto
de Infração lavrado por aquele órgão ainda não possuía decisão final sobre a suposta
irregularidade imputada à Recorrente e que o referido órgão desconsiderou as defesas e respostas
apresentadas pela Recorrente aos dois documentos lavrados por ele, o que torna o fato descrito
no presente Auto de Infração inexistente.
Requer nulidade do auto por preterição do direito de defesa.
Por fim, informa que a infração foi enquadrada pelo agente fiscal nos artigos 550,
674, I, 706, I, alínea ‘a’ e 707 do Decreto n.o 6.759/2009 e, por estarem as condutas e a pena
contidas em dispositivo de Decreto e não em lei, ferem o princípio da legalidade; por essa razão
seria o Auto de Infração ilegal, uma vez que inova na tipificação de condutas para aplicação de
sanções.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.770 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001242/2010-89
6
Inicialmente cabe esclarecer que o presente processo trata apenas do que se refere
ao controle aduaneiro das mercadorias, de responsabilidade da Receita Federal, não tratado do
processo relacionado, que é de competência do IBAMA. Nesse sentido, me abstenho de tratar das
condutas realizadas em tal processo.
A motivação do Auto de Infração é a importação de mercadoria sujeita a
licenciamento não-automático sem a anuência do órgão competente.
A anuência para importação é obtida mediante deferimento da Licença de
Importação, no módulo LI do Siscomex, nos termos do artigo 550, do regulamento aduaneiro.
Art. 550 A importação de mercadoria está sujeita, na forma da legislação
específica, a licenciamento, por meio do SISCOMEX.
§1o A manifestação de outros órgãos, a cujo controle a mercadoria importada
estiver sujeita, também ocorrerá por meio do SISCOMEX.
No caso concreto, o importador possuía a LI deferida no sistema, mas foi demando
formalmente pelo órgão anuente para cancelar as licenças, pois seu limite de importações já havia
sido atingido para o ano de 2009. A confirmação da ciência do importador consta em e-mail
datado de 13 de abril de 2009 (fls. 74).
Mesmo assim, foram registradas as DI no 09/0711776-1, em 05/06/2009 (fls. 177),
no 09/0875186-3, em 09/07/2009 (fls. 205) e no 09/1042445-9, em 10/08/2009 (fls. 183), burlando
os controles administrativos da importação.
Por essa razão, a fiscalização entendeu que as importações foram realizadas sem
licenciamento e aplicou a multa de 30% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 706, I, a, do
Regulamento Aduaneiro.
Nesse sentido, entendo que não assiste razão à recorrente, quando afirma que
atendeu às determinações do IBAMA, pois não cancelou as LI e realizou as importações como se
deferidas estivessem. Assim, entendo a aplicação da multa.
Ademais, também não cabe o argumento de que seria necessário o fim do processo
administrativo no IBAMA para que se procedesse a lavratura do Auto de Infração na RFB. Para
efeitos fiscais, é suficiente a informação nos autos (prestada pelo IBAMA e reiterada pelo
Ministério Público) de que o contribuinte foi notificado a não utilizar licenças de importação
(mesmo deferidas) por já ter sido ultrapassado o limite máximo autorizado para importação de
suas mercadorias no ano de 2009, infringindo disposições normativas, para tratar tais operações
como importação de mercadorias sem licença de importação.
Quanto ao questionamento sobre o princípio da legalidade, cabe ressaltar que o
Decreto no 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro - consolida um conjunto de normas legais e, no
caso específico, a penalidade aplicada encontra-se originalmente prescrita no Decreto-Lei no
37/66, artigo 169, I, “b” e § 6o, conforme se verifica da leitura do próprio regulamento:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.770 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.001242/2010-89
7
Art.706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes
multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e §6o, com a redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e §6o, com a redação
dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); e
Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração por ofensa ao princípio
da legalidade ou cerceamento do direito de defesa.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 355
DF CARF MF
Original